Tribunal: TJBA
Processo: 8003175-08.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003175-08.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA, CLAUDIO NASCIMENTO MAIA DA FONSECA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES

APELADO: DAVID RIBEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES, CLAUDIO NASCIMENTO MAIA DA FONSECA JUNIOR, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, NAIRA BARBOSA BASTOS, TAMIRES DA SILVA BARBOSA, WALTER NEY VITA SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 660 E 869 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que, em juízo de conformidade, negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I,
“a”,
do CPC, por entender que a controvérsia devolvida no apelo extremo se subsume aos Temas 660 e 869 do Supremo Tribunal Federal.

2. A agravante sustenta a inaplicabilidade desses paradigmas, ao argumento de que a controvérsia envolveria violação direta ao contraditório, à ampla defesa, à proporcionalidade e à razoabilidade, além de questionar a condenação por danos morais e o valor da indenização fixada.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de negativa de prestação jurisdicional e de violação ao art. 5º, LV, da CF/1988 configura questão constitucional direta, apta a afastar a incidência do Tema 660 do STF; e (ii) saber se a controvérsia sobre a condenação por danos morais decorrentes de inadimplemento contratual e sobre o
quantum
indenizatório fixado apresenta matéria constitucional autônoma, a afastar a incidência do Tema 869 do STF.

III. Razões de decidir

4. A cognição do agravo interno limita-se à verificação da existência de similitude fático-jurídica entre a matéria veiculada no recurso extraordinário e os paradigmas indicados na decisão agravada.

5. A alegação de violação direta ao art. 5º, LV, da CF, fundada na suposta omissão do acórdão recorrido quanto ao reconhecimento do caso fortuito externo e às contradições apontadas nos embargos de declaração, não consubstancia questão constitucional autônoma. O exame dessas matérias reclama necessariamente a análise do conteúdo da decisão recorrida à luz das normas infraconstitucionais aplicadas, revelando ofensa meramente reflexa à Constituição, o que atrai a incidência do Tema 660 do STF.

6. A pretensão de afastar a condenação por danos morais ou de reduzir o
quantum
arbitrado em razão do atraso na entrega de lote ostenta natureza infraconstitucional, pois envolve a análise do inadimplemento contratual, da configuração do dano e da quantificação da indenização. A simples invocação dos arts. 5º, V e X, da CF não altera essa natureza, subsumindo-se a controvérsia ao Tema 869 do STF.

7. O agravo interno limita-se a reproduzir fundamentos já deduzidos no recurso extraordinário, sem infirmar a conclusão de que a matéria nele veiculada não ostenta repercussão geral reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Tese de julgamento
: “1. No agravo interno interposto contra decisão que, em juízo de conformidade, negou seguimento a recurso extraordinário, a análise restringe-se à verificação da aderência entre a controvérsia devolvida e os paradigmas de repercussão geral aplicados. 2. A alegação de violação a dispositivos constitucionais cuja análise demande a prévia interpretação de normas infraconstitucionais e o reexame do acervo fático-probatório configura ofensa meramente reflexa à Constituição e atrai a incidência do Tema 660 do STF. 3. A controvérsia sobre o direito à indenização por danos morais e sobre a fixação do respectivo quantum, em razão de inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega de imóvel residencial adquirido em fase de implantação, ostenta natureza infraconstitucional e subsume-se ao Tema 869 do STF."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, V, X e LV; CPC, art. 1.030, I,
“a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 06.06.2013, DJe 01.08.2013 (Tema 660); STF, ARE 927467-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03.12.2015, DJe 16.12.2015 (Tema 869).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º
8003175-08.2021.8.05.0229
, em que figuram como Agravante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP
e como Agravado
DAVID RIBEIRO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

DES. MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR

2ª Vice-Presidência

Procurador(a) de Justiça